Tribunal: TJPA
Processo: 0807876-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807876-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDA DESDE A DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO EM AGOSTO DE 2020 ATÉ O MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1-
Extrai-se dos autos que a paciente é
acusada da prática do crime inserto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Durante a operação denominada "Lua Nova”, coordenada pela Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com o fito de combater a comercialização de substância entorpecente dentro do município de Abaetetuba, por meio de coleta de provas, sobretudo interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelho celulares, autorizadas pelo juízo
a quo
, fora constatado que a paciente e os demais denunciados praticaram, reiteradamente, crime de tráfico de drogas no município e, ainda, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim específico de cometer o referido delito. De acordo com a exordial acusatória, a paciente, vulgo “BIG”, é companheira do denunciado Cleiton Marques Carvalho, vulgo “MESSAN”, o qual é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e exerce cargo de liderança (Disciplina Final da Cidade de Abaetetuba) na citada facção. Durante as investigações, “MESSAN" era considerado foragido da justiça e, nesse período, buscou refúgio no Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente na favela da Rocinha, juntamente com os denunciados “DEÓ" e “RAFA", tendo a companheira de “MESSAN” (denunciada BENEDITA - “BIG”) ficado como responsável por gerir pessoalmente a venda e armazenamento de drogas, conforme comprovam os diálogos interceptados. Por isso, a paciente teve a prisão preventiva decretada em 10/08/2020 e, até o momento, não fora cumprida.

2- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (fls. 19-22 ID nº 5825679) nem na de indeferimento de sua revogação (fl. 23 ID nº 5825680), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime,
modus operandi
empregado, evitar reiteração delitiva diante do crime continuado que vinha praticando (participante de facção criminosa) e o fato de estar foragida desde a decretação da sua prisão até o momento. De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. FIILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CPP E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. INPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL: PACIENTE FORAGIDA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

3- Improcede o pleito de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar em face de ser mãe de filho menor de 12 anos de idade,
na forma do art. 318, V, do CPP e HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

4- In casu
, está-se diante de uma situação excepcional a justificar o indeferimento do benefício pretendido: a paciente está foragida desde a decretação de sua custódia cautelar em 10/08/2020. Ora, o fato de estar foragida é antítese da pretendida prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores de 12 anos de idade.

Por isso que, não estando evidenciado que os filhos menores de doze anos de idade estejam efetivamente sob os cuidados da paciente e havendo informação de que ela se encontra foragida, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

5- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado por advogadas em favor de
BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba nos autos do processo nº 0006849-10.2020.8.14.0070.

As impetrantes afirmam que a paciente fora presa, acusada da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 333, do CP.

Declinam que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: trabalho lícito, primária, residência fixa no distrito culpa, sem antecedentes criminais.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Aduzem que a paciente é mãe de cinco filhos menores: um de 14, uma de 9 anos, um de 8 anos e uma de 2 anos de idade, razão pela qual faz jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, V, do CPP e HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-30.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta se reservou para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 31-32 ID nº 5848553), as quais foram prestadas às fls. 40-41 (ID nº 5871496).

Em face de a relatora estar em gozo de férias regulamentares, os autos foram redistribuídos à minha relatoria (fl. 43 ID nº
5875093)
.

Inicialmente, assentei minha prevenção para apreciar o presente
writ
, pois fui relatora de anterior HC, de nº
0810630-23.2020.8.14.0000,
referente ao mesmo processo de 1º grau, impetrado em prol de corré, tudo no termos dos art. 116 e 119, ambos do RITJPA e, em seguida,
indeferi a liminar
(fls. 46-48 ID nº 5875093).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 51-60 ID nº 6004533).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que a paciente é
acusada da prática do crime inserto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Durante a operação denominada "Lua Nova”, coordenada pela Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com o fito de combater a comercialização de substância entorpecente dentro do município de Abaetetuba, por meio de coleta de provas, sobretudo interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelho celulares, autorizadas pelo juízo
a quo
, fora constatado que a paciente e os demais denunciados praticaram, reiteradamente, crime de tráfico de drogas no município e, ainda, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim específico de cometer o referido delito.

De acordo com a exordial acusatória, a paciente, vulgo “BIG”, é companheira do denunciado Cleiton Marques Carvalho, vulgo “MESSAN”, o qual é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e exerce cargo de liderança (Disciplina Final da Cidade de Abaetetuba) na citada facção. Durante as investigações, “MESSAN" era considerado foragido da justiça e, nesse período, buscou refúgio no Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente na favela da Rocinha, juntamente com os denunciados “DEÓ" e “RAFA", tendo a companheira de “MESSAN” (denunciada BENEDITA - “BIG”) ficado como responsável por gerir pessoalmente a venda e armazenamento de drogas, conforme comprovam os diálogos interceptados.

Por isso, a paciente teve a prisão preventiva decretada em 10/08/2020 e, até o momento, não fora cumprida.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a
prisão preventiva da paciente
(fls. 19-22 ID nº 5825679)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fl. 23 ID nº 5825680),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei pena
l,
a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
,
modus operandi
empregado
, evitar reiteração delitiva diante do crime continuado que vinha praticando (participante de facção criminosa) e o fato de estar
foragida
desde a decretação da sua prisão até o momento.

Destaco a decisão de indeferimento da revogação da custódia cautelar:

“Processo: 0006849-10.2020.8.14.0070

Requerente: BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA

R.Hoje

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa da acusada
BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA
, alegando-se, para tanto, a inexistência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar preventiva, preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito.

É O BREVE RELATÓRIO.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva da

acusada foi decretada em 10/08/2020, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, diante da garantia da ordem pública, devido ao seu envolvimento com organizações criminosas e associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas neste município.

A prisão cautelar é medida que faz parte do sistema, não contrariando os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Ao contrário, pois favorece a regularidade da instrução criminal, assegura a aplicação da Lei Penal e garante a ordem pública, portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária à atuação estatal.

Os indícios de autoria e materialidade do fato criminoso se encontram corporificados pelas investigações por meio de interceptação telefônica, as quais identificam a acusada como sendo uma das responsáveis pelo armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes de uma facção criminosa.

Além disso, ainda de acordo com a denúncia, a acusada é integrante da facção criminosa comando vermelho e exerce cargo de liderança do grupo criminoso.

Ressalte-se que o direito da acusada de responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter precário antes da sentença condenatória definitiva. Assim, a manutenção da denunciada sob custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo ainda que a segregação cautelar está justificada pela garantia da ordem pública, uma vez que em liberdade a indiciada poderá vir a cometer novos crimes, visto que, supostamente, integra uma facção criminosa.

Além disso, a acusada evadiu-se do distrito de culpa, estando foragida até o presente momento, não demonstrado qualquer interesse em apresentar-se ao juízo para responder aos seus atos, dificultando significativamente a instrução processual.

Em seu pedido a acusada alega que ser mãe de 5 filhos ainda menores de idade, entretanto, ao analisar os autos, não resta demonstrando que esta é imprescindível na criação destes.

Isto posto, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311 e 312, do CPP,
INDEFIRO
o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor da ré
BENEDITA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA
, já devidamente qualificada, por entender que a prisão preventiva, ainda é necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal.

Abaetetuba, 01 de março de 2021.

PAMELA CARNEIRO LAMEIRA

Juíza de Direito Titular da Vara Criminal de Abaetetuba”

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Improcede o pleito de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar
em face de ser mãe de filho menor de 12 anos de idade,
na forma do art. 318, V, do CPP e HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

No ponto, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

In casu
, está-se diante de uma
situação excepcional
a justificar o indeferimento do benefício pretendido:
a paciente está foragida
desde a decretação de sua custódia cautelar em 10/08/2020. Ora, o fato de estar foragida é antítese da pretendida prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores de 12 anos de idade.

Por isso que, não estando evidenciado que os filhos menores de doze anos de idade estejam efetivamente sob os cuidados da paciente e havendo informação de que ela se encontra foragida, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Com efeito, bem pontuou a Procuradoria de Justiça, em parecer, que
“Entendemos que, a prisão domiciliar é uma hipótese excepcional, não pode tal instrumento ser utilizado de modo indiscriminado. Se realmente a Paciente estivesse minimamente preocupada com o bem-estar de seus filhos, não estaria cometendo os graves ilícitos, aos quais já cometeu e nem deixaria seus filhos sozinhos para participar empreitada criminosa e ficar foragida da Justiça.”.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM.

(HC 190798 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272

DIVULG 13-11-2020

PUBLIC 16-11-2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉ FORAGIDA E QUE EXERCE FUNÇÃO DE LIDERANÇA DENTRO DO GRUPO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. SIGNIFICATIVA DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA.

1. "É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP)" (HC n.

538.842/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019).

2. No caso em apreço, está justificada a circunstância excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, visto que foi consignado, em relação à paciente, que ela "respondeu a uma ação penal na 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal, pelo crime descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação vigente à época dos fatos, tendo sido condenada a 6 anos de reclusão (processo nº 0102223-40.2016.8.20.0001). Além disso, a referida flagranteada responde por crime de tráfico de entorpecentes, em ação que tramita na 14ª Vara Criminal da comarca de Natal (processo nº 0104238-11.2018.8.20.0001). Ademais, havia mandado de prisão em aberto contra a flagranteada, decorrente do processo autuado sob o n° 0106271-71.2018.8.20.0001. [...] Além disso, [foi apontada] como sendo a mandante do tráfico, ou seja, era quem gerenciava a distribuição das drogas, exercendo papel fundamental na organização criminosa ora investigada, tendo sido identificada, também, como a proprietária da granja onde foi encontrada a droga".

3. Nesse cenário, cabe ressaltar que teriam sido apreendidos, no contexto de sua prisão em flagrante e dos demais corréus, 122 tabletes de maconha, 19kg (dezenove quilos) de crack, 1 arma de fogo e munições. Todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva, porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas e o fato de a paciente supostamente ocupar posição de liderança em organização criminosa armada, além de encontrar-se foragida quando da sua prisão em flagrante.

4. Em relação à alegada ausência de indícios suficientes de autoria, o Tribunal de origem não conheceu de tal tema no acórdão impugnado.

Nessa toada, fica obstada a análise das alegações, nesse ponto, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC 633.644/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. RÉ FORAGIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NEGATIVA FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade da agente, evidenciada pelo seu envolvimento com pessoas do tráfico na Favela da Rocinha, sendo, inclusive, filha do corréu Antônio Francisco Bonfim Lopes, alcunha Nem, e que seria uma das responsáveis a transmitir as ordens dada pelo pai, quando o visitava na cadeia, aos demais traficantes da Rocinha, além de que, com os demais corréus, pretenderem, supostamente, retomar o domínio da Rocinha, produzindo praticamente uma guerrilha na localidade, a fim de exercerem livremente o tráfico de drogas.

Ademais, conforme ressaltou o Tribunal de origem e, em recente informações colhidas por contato telefônico com a 35ª Vara da Comarca do Rio de Janeiro, o mandado de prisão preventiva da paciente, expedido em 14/12/2018, não foi cumprido até a presente data, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

É certo que, "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis da agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

5. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

6. A negativa de prisão domiciliar à paciente pelo Tribunal a quo, não obstante ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a gravidade do crime imputado, em que a paciente teria se reunido com os demais denunciados e outros traficantes para, supostamente, arquitetar plano de invasão e domínio do tráfico de entorpecentes da Rocinha com o apoio do PCC (Primeiro Comando da Capital), sendo, inclusive, filha do corréu Antônio Francisco Bonfim Lopes, alcunha Nem, e que seria uma das responsáveis a transmitir as ordens dada pelo pai, quando o visitava na cadeia, aos demais traficantes da Rocinha.

Além disso, a ré está foragida desde a decretação de sua prisão preventiva, no dia 14/12/2018.

7. A situação nos autos evidencia a excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, a expor diretamente a criança a evento danoso ao seu desenvolvimento, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. Precedentes.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 510.046/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir A paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/08/2021